Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600666-24.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
23/06/2025
Número: 0600666-24.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/04/2025
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600666-
24.2024.6.16.0044, que acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgou como não
prestadas as contas do Partido Cidadania do município de Guarapuava/PR, com fundamento no
artigo 74, inciso IV, alínea "b" e § 3º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou a aplicação
da pena de perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, nos termos da alínea "a", do inciso II, do artigo 80, da Resolução nº
23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, enquanto não for regularizada a omissão da agremiação
partidária e seus responsáveis, caracterizada a inadimplência a partir da data do trânsito em
julgado desta sentença. Determinou ainda, com fundamento no art. 79, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.709/2019, que o Partido Cidadania do município de Guarapuava/PR efetue o recolhimento da
quantia que representa recurso público utilizado e não comprovado, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), à conta do Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União, no
prazo de 5 (cinco) dias, com a necessária comprovação nos autos. (Prestação de contas de
campanha eleitoral do Partido Cidadania do município de Guarapuava/PR, relativa às Eleições
Municipais de 2024, julgadas como não prestadas, tendo em vista, que o partido requerente
apresentou suas contas sem registro de movimentação financeira, conforme se denota do extrato
id. 126923857. Porém, em acesso ao Portal SPCE-WEB - Portal de Serviços de Prestação de Contas,
constatou-se que o partido requerente recebeu do diretório estadual recursos públicos no importe
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme comprovante id. 128187838, de origem Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. Há também registro de recebimento de recursos na
conta bancária n.º 1335251, conforme extrato id. 128188624. Ademais, a conta bancária destinada a
registro dos recursos oriundo do FEFC demonstra vasta movimentação financeira. Em que pese
tenha sido o partido requerente regularmente intimado para se manifestar acerca das
irregularidades identificadas, permaneceu silente. Por outro lado, tendo o partido requerente
recebido recursos públicos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme comprova o
documento id. 128187838, e não apresentados os documentos comprobatórios da sua utilização,
cujo recebimento sequer foi declarado pelo partido nos demonstrativos contábeis, a devolução
desse valor ao erário é providência necessária por força das disposições do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADANIA - GUARAPUAVA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)

GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44556445
18/06/2025
19:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44556445 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.457

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600666-
24.2024.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CIDADANIA - GUARAPUAVA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
PARTIDO
POLÍTICO.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
CONSTANTES DO ROL DO ART. 53 DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
PROCURAÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS.
DOCUMENTOS
CUJA
AUSÊNCIA
NÃO
IMPEDE
A
ANÁLISE
DAS
CONTAS.
CONTAS PRESTADAS E DESAPROVADAS.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão
que julgou as contas de partido político como
não prestadas, com aplicação de sanções.
2. Após a interposição do recurso, o partido
apresentou prestação de contas retificadora e
documentos, levando o juízo de origem a
reconsiderar parcialmente a decisão, afastando
a determinação de devolução de valores ao
erário.

Num. 44556445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28
3. O partido recorrente admite a desídia na
apresentação da documentação exigida, mas
alega
ausência
de
má-fé,
buscando
a
aprovação das contas ou a revogação das
sanções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se a não apresentação da documentação exigida é causa para o
julgamento das contas como não prestadas; (ii)
se
a
apresentação
extemporânea
da
documentação é medida apta a afastar a
penalidade imposta; e (iii) se as irregularidades
apontadas no relatório preliminar e no parecer
conclusivo são suficientes para ensejar a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de procuração outorgada aos
advogados constituídos somente é causa do
julgamento das contas como não prestadas
quando a falha não for suprida na instância
ordinária, o que foi feito no caso.
6. A não apresentação dos extratos bancários
não impede a análise das contas, pois a
instituição financeira encaminhou os extratos
eletrônicos à Justiça Eleitoral.
7. A não apresentação dos contratos relativos
aos serviços advocatícios e contábeis não
impede a análise das contas, podendo ensejar
a desaprovação, mas não o julgamento como
não prestadas.
8. A omissão quanto à entrega da prestação de
contas parcial e a identificação de despesas
não declaradas justificam a desaprovação das
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar
a sentença e julgar as contas como prestadas
e desaprovadas, afastando-se a pena de perda
do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário
e
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha.

Tese de Julgamento: 1. A apresentação de

Num. 44556445 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28
procuração em sede recursal, suprindo a falha
na instância ordinária, afasta o julgamento das
contas como não prestadas. 2. A omissão na
prestação de contas parcial e a não declaração
de despesas ensejam a desaprovação das
contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 47, §6º; art. 74, I, II,
III, IV, a, b, c, § 1º, § 2º, § 3º-A, § 3º-B, § 4º, §
5º, § 6º, § 7º, § 8º, § 9º, § 10; art. 32, §1º, VI;
Código de Processo Civil, art. 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR. PCE
nº 060003368, Des. Fernando Wolff Bodziak,
DJE
de
11/07/2023;
TRE-PR,
REl
nº
060027236, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE de 28/01/2025; TRE-
PR, REl nº 060029965, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE de 29/04/2022; TRE-PR. PCE
nº060035527, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
DJE de 14/11/2023; ED no AgReg no ARespe
nº 060193881, Min. André Ramos Tavares,
DJE
de
13/12/2024;
TRE-RJ,
REl
nº
060052022, Des. Rafael Estrela Nobrega, DJE
de 14/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO CIDADANIA em
Guarapuava contra a decisão do Juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava (id. 44456373), que
julgou suas contas relativas às eleições de 2024 como não prestadas, em razão da não

Num. 44556445 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28
apresentação de peças contábeis imprescindíveis para a análise das contas, aplicou a sanção de
perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha enquanto não regularizada a situação e determinou o recolhimento
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Tesouro Nacional.
Após a interposição do presente recurso, com o qual o partido juntou prestação de contas
retificadora e documentos (id. 44456431 e seguintes), o juízo de origem reconsiderou
parcialmente a decisão, considerando comprovada a regularidade da destinação dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha recebidos e afastando a determinação de
devolução de valores ao erário (id. 44456438).
Em suas razões (id. 44456431), o partido recorrente admite a desídia em não apresentar a
documentação legalmente exigida no prazo que lhe foi concedido, mas afirma que não agiu com
má-fé.
Afirma que a totalidade dos recursos recebidos do FEFC foram repassados aos 14 candidatos a
vereador e apresenta, além da retificadora, o extrato bancário que comprova a realização das
transferências.
Promove a juntada do instrumento de procuração outorgado aos seus advogados e dos extratos
bancários das contas de campanha, esclarecendo que os recursos do FEFC transitaram na conta
nº 133524-3, inicialmente declarada como relativa a “Outros Recursos”.
Alega, ainda, que os serviços contábeis, contratados em 08/08/2025, foram pagos com recursos
oriundos da conta bancária permanente do órgão partidário, razão pela qual serão declarados na
prestação de contas anual do partido.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de se julgar as contas
prestadas e aprovadas e, alternativamente, caso as contas não sejam aprovadas, que as sanções
impostas na sentença sejam revogadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44481648) opinando pelo
conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, mantendo-se o julgamento das contas como
não prestadas, considerando que “os documentos acostados após a prolação da respeitável
sentença não são hábeis a afastar o julgamento das contas como não prestadas, uma vez que
operada a preclusão, cabendo ao recorrente, após o trânsito em julgado deste julgamento, buscar
a regularização de suas contas”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44556445 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28

Os mandados de intimação dos dirigentes partidários foram juntados aos autos em 18/03/2025
(ids. 44456380 e 44456382) e o recurso foi interposto em 19/03/2025 (id. 44456431), sendo,
portanto, tempestivo.
Preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
As contas apresentadas pelo partido recorrente, relativas às eleições de 2024, foram julgadas
como não prestadas, em virtude da não apresentação dos seguintes documentos, apontados no
relatório preliminar: a) contrato de prestação de serviços advocatícios; b) instrumento de mandato
para constituição de advogado; c) contrato de prestação de serviços contábeis; e d) extratos das
contas bancárias destinadas à movimentação do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e de Outros Recursos.
Os referidos documentos somente foram trazidos aos autos com o presente recurso, ou seja,
após a prolação da sentença que julgou as contas como não prestadas, impondo ao recorrente a
pena de perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, enquanto não for regularizada a omissão da agremiação partidária
e seus responsáveis.
A controvérsia estabelecida diz respeito a definir se a não apresentação da referida
documentação é causa para o julgamento das contas como não prestadas e se a apresentação
extemporânea da documentação é medida apta a afastar a penalidade imposta.
O art. 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019 trata do resultado das prestações de contas e de
suas consequências, nos seguintes termos:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput) :
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o
candidato ou o órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem
omissas(os) ou as suas justificativas não forem aceitas;
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o

Num. 44556445 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28
art. 53; ou
c) a(o) responsável deixar de atender às diligências determinadas para
suprir a ausência que impeça a análise da movimentação declarada na
prestação de contas.
§ 1º Nas eleições gerais, na hipótese de manifestação técnica pela aprovação
das contas, com parecer no mesmo sentido do Ministério Público Eleitoral, o
julgamento das contas poderá ser realizado por decisão monocrática.
§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o
art. 53 ou o não atendimento das diligências determinadas não enseja o
julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem
elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 3º (revogado)
§ 3º-A A ausência de instrumento de mandato outorgado a advogada ou
advogado não acarreta, automaticamente, o julgamento das contas como
não prestadas e não obsta a análise da documentação apresentada, na
forma do art. 68 e seguintes desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 3º-B Se não for saneada a representação processual na instância
ordinária, por ocasião do seu julgamento, as contas deverão ser julgadas
não prestadas. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 4º Na hipótese do § 2º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a
ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para
efeito de sua aprovação com ressalvas ou desaprovação.
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação
de recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do
ano seguinte, sem prejuízo de responderem as candidatas ou os candidatos
beneficiadas(os) por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25) .
§ 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a
criminal são subjetivas e recaem somente sobre as(os) dirigentes partidárias(os)
responsáveis pelo partido à época dos fatos, e devem ser apurados em
processos específicos a serem instaurados nos foros competentes.
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou da
candidata ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1
(um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser
repassado da importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a
sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou
tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997,
art. 25, parágrafo único) .
§ 8º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o
desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere
o § 7º deste artigo será suspenso durante o segundo semestre do ano eleitoral
(Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º) .
§ 9º As sanções previstas no § 7º deste artigo não são aplicáveis no caso de
desaprovação de prestação de contas de candidata ou de candidato, salvo
quando ficar comprovada a efetiva participação do partido político nas infrações
que acarretarem a rejeição das contas e, nessa hipótese, tiver sido assegurado o

Num. 44556445 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28
direito de defesa ao órgão partidário.
§ 10. A Secretaria Judiciária nos tribunais eleitorais ou a(o) chefe de cartório nas
zonas eleitorais deve registrar, no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (Sico), a decisão que determinar a perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário ou o desconto no repasse de quotas resultante da
aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste artigo.

Conforme se extrai da nova regra dos parágrafos 3º-A e 3º-B, incluída pela Resolução TSE nº
23.731/2024, a ausência de procuração outorgada aos advogados constituídos somente é causa
do julgamento das contas como não prestadas quando a falha não for suprida na instância
ordinária.
No caso dos autos, não obstante o partido recorrente não tenha atendido a determinação de
apresentação do documento quando intimado acerca do relatório preliminar, o fez quando da
interposição do presente recurso, consoante se verifica do id. 44456432.
Antes mesmo da alteração da norma reguladora, a jurisprudência já admitia a apreciação das
contas quando a procuração fosse apresentada em grau recursal. Confira-se:
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO PARA CONSTITUIÇÃO DE
ADVOGADO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EM
SEDE RECURSAL. AFASTAMENTO DO JULGAMENTO DAS CONTAS COMO
NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DAS
CONTAS COM BASE NO PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO ELABORADO
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CAUSA MADURA PARA EFETIVO
JULGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º DO CPC. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE
MEDIANTE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS
DISPONÍVEIS
NO
SPCE.
CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. FALHAS
QUE NÃO COMPROMETERAM A TRANSPARÊNCIA E ANÁLISE DAS CONTAS
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Esta Corte, recentemente, firmou entendimento de que "a despeito do
instrumento de mandato ser peça obrigatória, nos termos do artigo 53, II, "f", da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é documento formal, relativo à capacidade
postulatória e à regularidade da representação processual, não se confundindo
com os documentos necessários à análise material das contas, de forma que
entendeu possível sua juntada na fase recursal, não se aplicando, por
conseguinte, para a procuração a regra da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019" (RE nº 0601006-53.2020.6.16.0061 - Rel.
Roberto Ribas Tavarnaro, j. 29/07/2021).
2. A regularização da representação processual e capacidade postulatória do
prestador, ainda que em sede recursal, possui o condão de ensejar o possível

Num. 44556445 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28
afastamento do julgamento das contas como não prestadas. Precedentes.
3. A existência de parecer conclusivo, elaborado pelo Juízo de Primeiro Grau,
apto e suficiente a ensejar o efetivo julgamento do mérito das contas de
campanha, oferece condições para considerar a causa madura para decisão,
mediante aplicação do art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil.
4. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a
destempo, configura irregularidade meramente formal quando inexistentes
indícios de movimentação financeira anterior à sua abertura, e comprometimento
à fiscalização e análise das contas.
5. A não apresentação de extratos bancários consiste de irregularidade, que por
si só, não se reveste de gravidade que conduz à desaprovação das contas, vez
que mediante análise dos extratos eletrônicos no SPCE, foi possível fiscalizar a
ausência de movimentação financeira das contas bancárias, não havendo,
portanto, comprometimento da transparência e análise das contas pela Justiça
Eleitoral.
6. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR. PCE nº 060003368, Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE de 11/07/2023)

A não apresentação dos extratos bancários também não pode ser considerada causa suficiente
para o julgamento das contas como não prestadas, na medida em que, para isso, a norma exige
que a documentação faltante impeça a análise da prestação de contas.
Na espécie, apesar da não apresentação dos extratos, não se verifica o apontado prejuízo na
análise das contas, na medida em que, consoante se infere do Divulgacand (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/consulta-individual/prestacoes-
esperadas/partido/2024/2045202024/75833/4/23/extratos), a instituição financeira encaminhou à
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos de todas as contas bancárias abertas pelo recorrente,
circunstância que possibilita a análise da movimentação financeira, nos termos da jurisprudência
desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. FALHA SANADA MEDIANTE
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a apresentação de extratos bancários
completos para análise da prestação de contas, sendo vedada a apresentação de
documentos parciais ou sem validade.
7. Não obstante, a jurisprudência desta Corte considera que a ausência de
extratos pode ser sanada mediante obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça
Eleitoral, sem prejuízo à fiscalização.
8. No presente caso, verificou-se que: i) A ausência inicial de extratos completos

Num. 44556445 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28
foi suprida com a apresentação de extratos eletrônicos em sede recursal. ii) Não
houve prejuízo à análise das contas, tendo sido confirmada a regularidade das
movimentações financeiras e compatibilidade com os registros apresentados. iii)
A falha configurou-se meramente formal, sendo possível a aprovação com
ressalvas, conforme precedentes aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar as contas de
campanha do recorrente com ressalvas.
(...)
(REl nº 060027236, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE de
28/01/2025)

Por fim, a não apresentação dos contratos relativos aos serviços advocatícios e contábeis não
tem o condão de impedir a análise das contas, podendo ensejar a desaprovação das contas, mas
não o seu julgamento como não prestadas.
Destarte, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma quanto ao julgamento das contas
como não prestadas, com o afastamento da pena de perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto não for
regularizada a omissão da agremiação partidária e seus responsáveis.
Quanto ao mérito das contas, os elementos constantes dos autos permitem sua análise
diretamente por esta Corte, considerando os termos do relatório preliminar (id. 44456355) e do
parecer conclusivo (id. 44456360). Assim, estando a causa madura para julgamento, passo à
análise do mérito da prestação de contas, nos termos do art. 1.013, §3º do Código de Processo
Civil.
De início, anoto que referida análise, quanto ao resultado das contas, se baseará apenas nos
documentos que instruíram a prestação de contas final, pois esta Corte tem entendimento
consolidado no sentido de que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO
PARA
FINS
DE
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Num. 44556445 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, REl nº 060029965, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de 29/04/2022)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO PARA ANÁLISE DAS CONTAS, MAS APENAS PARA
AFASTAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos, haja vista a incidência do fenômeno processual da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
2. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para o fim de se
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de
multa, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da União.
3. Recurso conhecido e desprovido, para manter a respeitável sentença que
julgou as contas desaprovadas.
(TRE-PR. PCE nº060035527, Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
14/11/2023)

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau, em juízo de retratação (id. 44456438), afastou a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na medida em que a
documentação apresentada pelo recorrente junto com o recurso é suficiente para comprovar a
regularidade da destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

Num. 44556445 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28
Dessa forma, não subsistindo a determinação de recolhimento de valores, a análise do mérito das
contas deve levar em conta os efeitos da preclusão, consoante entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE
DE NOVO JUÍZO DE JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL DE SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM
DE
REDUZIR
O
VALOR
A
SER
RECOLHIDO.
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração em agravo regimental no agravo em recurso especial
opostos por candidato contra acórdão deste Tribunal em que mantida decisão
monocrática na qual se negou seguimento ao agravo, com a manutenção do
acórdão do TRE/ES por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas de
campanha relativas à disputa ao cargo de deputado federal no pleito de 2022.
2. Entende o recorrente que o acórdão padece de vícios embargáveis em razão
da necessidade de analisar os documentos juntados extemporaneamente,
mesmo que apenas para o fim de afastar o recolhimento de valores.
3. Não se admite a juntada de documentação de modo extemporâneo em
processos de prestação de contas, diante da sua natureza jurisdicional
instituída pela Lei nº 12.034/2009, que incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n°
9.096/95, o que atrai o instituto da preclusão. Na hipótese de a documentação
juntada intempestivamente ter aptidão para comprovar o regular uso de recursos
que foram objeto de anterior determinação de recolhimento ao erário, há a
possibilidade excepcional de seu exame, mas única e exclusivamente para
o fim de reduzir o valor a ser recolhido, e não para alterar o juízo de
julgamento das contas pela aprovação, com ou sem ressalvas. Precedentes.
4. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para determinar o
retorno dos autos à origem para que o TRE/ES analise a documentação juntada
extemporaneamente limitado ao exclusivo fim de eventual afastamento de
recolhimento de valores, a evitar o enriquecimento ilícito, sem que se proceda
novo juízo de julgamento das contas.
(ED no AgReg no ARespe nº 060193881, Min. André Ramos Tavares, DJE de
13/12/2024)

Fixadas essas premissas, tem-se que os apontamentos constantes do relatório preliminar, sobre
o qual o recorrente não se manifestou, são suficientes para fundamentar a desaprovação das
contas, porquanto não houve plena demonstração da origem e do destino dos recursos privados
aplicados pelo recorrente nas eleições de 2024. Vejamos.
A primeira inconsistência apresentada diz respeito à omissão quanto à entrega da prestação
de contas parcial.
No que se refere à prestação de contas parcial, o art. 47, §6º, da Resolução TSE 23.607/2019

Num. 44556445 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28
estabelece que “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que a não apresentação
da prestação de contas parcial, o atraso no seu envio ou a entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Essa análise deve ser realizada a partir da ideia de que a prestação de contas parcial não é uma
mera formalidade. Ao contrário, ela “tem a finalidade de garantir a transparência dos gastos
eleitorais e permitir o controle tempestivo pela Justiça Eleitoral e pelos eleitores, sendo essencial
para a fiscalização da regularidade da campanha” (TRE-RJ, REl nº 060052022, Des. Rafael
Estrela Nobrega, DJE de 14/05/2025).
Com efeito, o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha
eleitoral e a prestação de contas parcial é o meio pelo qual partidos e candidatos informam, de
forma concomitante, a origem dos recursos arrecadados (doações) e a destinação que estão
dando a eles (despesas).
O intuito é que o eleitor possa fiscalizar a arrecadação e a aplicação de recursos pelos candidatos
e por seus partidos, podendo considerar tais dados inclusive para formar o seu convencimento
quanto ao voto.
Nesse contexto, o descumprimento da obrigação de entregar a prestação de contas parcial,
embora não implique automaticamente na desaprovação das contas, deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final. Devem ser apresentadas - e ponderadas - outras circunstâncias a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
No caso em apreço, o recorrente não apresentou nenhuma justificativa quanto à omissão do
dever de apresentar a suas contas parciais e, conforme se infere da movimentação financeira
demonstrada nos extratos bancários, houve a arrecadação de recursos financeiros e a realização
de gastos eleitorais, os quais não foram tempestivamente declarados, o que enseja a
desaprovação das contas.
Para além disso, foram identificadas, por meio de procedimentos de circularização, as seguintes
despesas não declaradas na presente prestação de contas:

Num. 44556445 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28
Da análise dos extratos eletrônicos constantes do Divulgacand verifica-se que as despesas
realizadas com os fornecedores Ethiqueta Negra Indústria, Comércio, Exportação e Importação
Ltda., Marlon Seguro Tensini e DX Distribuidora Ltda. foram pagas com recursos privados,
movimentados por meio da conta bancária nº 122.327-7. Já as despesas relativas aos
fornecedores Exacta Contabilidade Ltda. e PS Contabilidade Eleitoral e Consultoria Especializada
Ltda. não constam dos extratos eletrônicos e não foram justificados pelo recorrente, o que
também enseja a desaprovação das contas.
Não obstante a omissão de gastos pudesse ensejar o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, tal determinação não
constou da sentença recorrida, de modo que a sua inclusão em grau recursal ofenderia à
proibição da reformatio in pejus.
Destarte, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma para o fim de se julgar
desaprovadas as contas prestadas pelo Diretório Municipal do Cidadania em Guarapuava,
relativas às eleições de 2024, afastando-se, por consequência, a pena de perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
enquanto não for regularizada a omissão da agremiação partidária e seus responsáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida e julgando as contas como prestadas e
desaprovadas, com o consequente afastamento da pena de perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44556445 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:10:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819100559100000043497029
Número do documento: 25061819100559100000043497029
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:22:28

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600666-
24.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: CIDADANIA - GUARAPUAVA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.06.2025